Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700951-52.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA ALVES SANTANA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, FERNANDA ALVES SANTANA DECISÃO Trata-se de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça apresentada por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e requerimento de majoração da multa cominatória diária apresentado por Fernanda Alves Santana. Central Nacional Unimed - Cooperativa Central argumenta que Fernanda Alves Santana não comprovou os pressupostos previstos no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Requer a revogação do benefício (id 56102182, p. 4-6). Deferi o requerimento de concessão de tutela de evidência apresentado por Fernanda Alves Santana. Determinei que Central Nacional Unimed - Cooperativa Central custeie os procedimentos descritos na petição inicial em cinco (5) dias sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimei Fernanda Alves Santana para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 56201365). Fernanda Alves Santana manifestou-se. Defende a manutenção do benefício da gratuidade da justiça e informa que Central Nacional Unimed - Cooperativa Central descumpriu a decisão que concedeu a tutela de evidência. Requer a majoração da multa cominatória diária. Anexou documentos (id 56683587). Central Nacional Unimed - Cooperativa Central interpôs agravo interno contra a decisão que concedeu a tutela de evidência (id 57195468). Intimei Central Nacional Unimed - Cooperativa Central para manifestar-se sobre a alegação de descumprimento da decisão que concedeu a tutela de evidência. A entidade não se manifestou (id 57256477 e 57666661). É o relatório. 1. Benefício da gratuidade da justiça O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Os documentos anexados por Fernanda Alves Santana demonstram o preenchimento dos pressupostos legais. Ela comprovou que recebeu salário bruto de R$ 3.373,73 (três mil trezentos e setenta e três reais e setenta e três centavos) em janeiro de 2024 como analista de gestão de vendas. O valor é abaixo de três (3) salários mínimos. O histórico de vínculos empregatícios registrados na carteira de trabalho digital demonstram um padrão semelhante ou abaixo desse valor. Essas circunstâncias demonstram a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (id 56101896 e 56683589). Indefiro a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça apresentada por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. 2. Multa cominatória O art. 537, § 1o, inc. I, do Código de Processo Civil permite que o Juiz, de ofício ou a requerimento, modifique o valor ou a periodicidade da multa aplicada para efetivação da tutela específica que tornou-se insuficiente. A multa cominatória constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não tem caráter indenizatório ou compensatório, apenas objetiva desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. A multa cominatória deve servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não deve ser fixada em valor irrisório sob pena de ineficiência.[1] A decisão que aplica multa cominatória não preclui e não está sujeita à coisa julgada (Tema Repetitivo n. 706 do Superior Tribunal de Justiça). O magistrado pode alterar o valor para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando verificar a excessividade ou a insuficiência do montante arbitrado. O descumprimento da decisão está demonstrado no caso concreto. O prazo concedido para o cumprimento da tutela de evidência foi estabelecido em cinco (5) dias. Central Nacional Unimed - Cooperativa Central não comprovou o cumprimento da obrigação e informou que aguarda eventual alteração do Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça. A tese orienta que os planos e seguros privados de assistência à saúde devem cobrir a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica (id 56683587). Considero desnecessário aumentar o valor da multa cominatória diária até o momento, apesar do descumprimento da tutela de evidência. A decisão não fixou limite de valor. A pressão financeira será exercida pela elevação automática do montante enquanto a desídia de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central em cumpri-la permanecer. A multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) alcançará um montante elevado automaticamente caso Central Nacional Unimed - Cooperativa Central persista em descumpri-la por um longo período, a ponto de ultrapassar o valor da cirurgia pretendida. Indefiro o requerimento de majoração da multa cominatória diária fixada para a efetivação da tutela de evidência. Ressalvo que poderei reavaliar a utilidade da medida e o valor da multa cominatória diária em razão da conduta de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central posteriormente. Ante o exposto, indefiro a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça e o requerimento de majoração da multa cominatória diária fixada para a efetivação da tutela de evidência. Venham conclusos após a preclusão. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.